Tribunal: TJMT
Processo: 1045401-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045401-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 959.259.881-91 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Recurso de apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Contratação eletrônica não comprovada. Prova unilateral. Dano moral configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de suposta contratação eletrônica de empréstimo bancário e posterior negativação do nome da consumidora.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a observância do princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se a cessão de crédito é válida e eficaz sem instrumento público e sem notificação prévia do devedor; (
iii
) definir se as telas sistêmicas produzidas unilateralmente são provas suficientes da contratação eletrônica impugnada; (
iv
) determinar se a ausência de prova da relação jurídica originária torna a inscrição em cadastros restritivos indevida; e (v) estabelecer a ocorrência de dano moral e a aplicabilidade da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, demonstrando o inconformismo e viabilizando o contraditório.

4. A cessão de crédito por instrumento particular é válida entre as partes se preenchidos os requisitos do artigo 654, § 1o, do Código Civil, sendo desnecessária a formalização por escritura pública.

5. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos conservatórios do direito cedido, como a inscrição em cadastros restritivos.

6. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, mediante prova técnica idônea que vincule o ato à pessoa, ao dispositivo e ao momento da contratação.

7. Telas sistêmicas constituem prova unilateral insuficiente para demonstrar o consentimento do consumidor quando desacompanhadas de elementos técnicos de validação, como IP, biometria ou trilha auditável.

8. A inexistência de comprovação da relação jurídica originária torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configurando falha na prestação do serviço.

9. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

10. É inaplicável a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça quando as demais anotações constantes no histórico do consumidor são posteriores à negativação discutida ou estão sub judice.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. A cessão de crédito não exige instrumento público nem notificação prévia do devedor para ser considerada válida e permitir o exercício de atos de cobrança pelo cessionário. 2. Incumbe ao fornecedor comprovar a autenticidade de contratação eletrônica impugnada mediante prova técnica idônea, sendo as telas sistêmicas unilaterais insuficientes para tal fim
quando desacompanhadas de documentação que
lhe confira
suporte probatório complementar
apto a demonstrar a validade da contratação
3. A negativação indevida decorrente de débito não comprovado configura dano moral
in

re

i
psa
, afastando-se a Súmula n. 385 do STJ na ausência de inscrições legítimas preexistentes.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 288, 290, 654, § 1o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1599042/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomon, Quarta Turma, j. 14.03.2017; TJMT, N.U 1033056-53.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1001453-29.2025.8.11.0010, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1016695-52.2025.8.11.0002, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Mara Lucia dos Santos Oliveira
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

A sentença de ID
343847946
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judici
ária.
O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na comprovação da contratação eletrônica, na validade da cessão de crédito, no pagamento de dez parcelas pela autora como reconhecimento tácito da dívida, no exercício regular de direito pela ré e na ausência de ato ilícito.

Inconformada, a autora interpôs recurso de a
pelação

(ID
343847947
)
,
no qual sustenta, em síntese: (i) ausência de contrato assinado que comprove
o débito; (
ii
) inexi
st
ência
d
e
ter
mo de cessão de crédito específico e formal, bem como de notificação prévia válida; (
iii
) que
as
telas sistêmicas apresentad
as consti
tuem prova unilateral e imprestável; e (
iv
) ocorr
ên
cia de danos morais em razão da indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pugna pela reforma integral do julgado, com a declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID
343847949
, nas quais, preliminarmente, arguiu a ausência de dialeticidade do recurso, pugnando pelo seu não conheciment
o.
No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando a validade da contratação eletrônica, a regularidade da cessão de crédito, a eficácia probatória das telas sistêmicas e a ausência de ato ilícito. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte apelada, que sustenta que o recurso interposto não merece ser conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito essencial para o conhecimento do recurso, pois viabiliza o contraditório e permite ao órgão julgador compreender os pontos de divergência entre a parte e a decisão atacada.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante efetivamente atacou os fundamentos centrais da sen
tença.
A recorrente impugnou a validade da contratação eletrônica, questionou a eficácia probatória das telas sistêmicas, contestou a regularidade da cessão de crédito e a ausência de notificação prévia, e sustentou a ocorrência de danos morais em r
azão da negativação indevida.
Tais argumentos guardam pertinência direta com os fundamentos que embasaram a sentença de improcedência.

Ademais, a apelante apresentou tese específica quanto à insuficiência das telas sistêmicas como meio de prova, argumento que

constitui fundamento relevante para a solução da controvérsia.

No presente caso, a apelante expôs suas razões recursais de forma suficiente para demonstrar seu inconformismo e viabilizar o exercício do contraditório, não se verificando a alegada ausência de dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, encontrando-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor
.
A autora se enquadra no conceito de consumidora previsto no artigo 2o do CDC, enquanto a ré, na qualidade de securitizadora de créditos financeiros, atua como fornecedora de serviços no mercado de consumo, nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal.

Em decorrência, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prescinde da comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço. Ademais, a hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira e a verossimilhança de suas alegações autorizam a inversão do ônu
s da prova,
nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, conforme corretamente reconhecido na decisão saneadora.

Nesse contexto, incumbia à parte apelada comprovar a regularidade da contratação impugnada, a legitimidade do débito cobrado e a validade da cessão de crédito que a tornou credora.

A
apelante sustenta que a cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil S.A. e a Ativos S.A. é inválida, pois não foi apresentado instrumento público ou
instrumento particular revestido das solenidades legais, conforme exigido pelo artigo 288 do Código Ci
vil.
Alega, ainda, que não foi notificada previamente acerca da cessão, em violação ao disposto no artigo 290 do mesmo diploma legal, o que torna a cessão ineficaz em relação a ela.

A parte apelada, por sua vez, defende que a cessão de crédito é válida e que a ausência de notificação prévia não impede a cobrança do débito nem a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito. Sustenta que o artigo 293 do Código Civil autoriza o cessionário a exercer atos conservatórios do direito cedido independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, o que incluiria a negativação.

C
umpre registrar que a cessão de crédito é negócio jurídico lícito e expressamente previsto nos artigos 286 e seguintes do Código Civil, por meio do qual o credor transfere a um terceiro seus direitos em uma relação obrigacional. Com a cessão, o cessionário sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor originário em relação à dívida, conforme dispõe o artigo 287 do mesmo diploma legal.

Quanto à forma da cessão de crédito, o artigo 288 do Código Civil estabelece que é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito se não se celebrar mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do artigo 654. Todavia, tal exigência diz respeito apenas à eficácia da cessão perante terceiros, não afetando a validade do negócio jurídico entre cedente e cessionário.

No caso dos autos, a parte apelada juntou aos autos declaração de cessão de crédito emitida pelo Banco do Brasil
S.A., c
onstante do ID
343847929
,
na qu
al consta expressamente que o crédito referente à operaç
ão
no 906506973, em nome da autora, foi cedido à Ativos S.A. em 26 de novembro de 2021.
Ta
l documento, embora não constitua instrumento público, atende aos requisitos do artigo 654, § 1o, do Código Civil, pois contém a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da cessão de crédito quando formalizada por instrumento particular que contenha os requisitos legais, não havendo exigência de escritura pública ou de registro para sua validade entre as partes. Nesse sentido, o recente julgado da Segunda Câmara de Direito Privado:

“A cessão de crédito é válida quando formalizada por instrumento particular que contenha os requisitos do art. 654, §1o, do CC, não havendo exigência de escritura pública ou de registro para sua validade entre as partes.”

(N.U 1033056-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

Assim, não há que se falar em invalidade da cessão de crédito por ausência de instrumento público, pois o documento juntado aos autos atende aos requisitos legais para a formalização do negócio jurídico entre cedente e cessionário.

Quanto à ausência de notificação prévia da devedora acerca da cessão de crédito, razão não assiste à apelante.

O artigo 290 do Código Civil estabelece que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada. Todavia, tal dispositivo não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos conservatórios do direito cedido, conforme expressamente previsto no artigo 293 do mesmo diploma legal.

A finalidade da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é evitar que o devedor efetue o pagamento ao credor originário após a cessão, liberando-o de eventual obrigação de pagar novamente
ao cessionário.
Trata-se, portanto, de norma protetiva do devedor, que visa garantir a segurança jurídica quanto à quitação da dívida. Todavia, a ausência de notificação não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de exercer seus direitos creditórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível. Nesse sentido:

“
a
ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos"

(REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
09/05/2017)

Esta Corte tem adotado o mesmo entendimento, reconhecendo que a cessão de crédito não exige anuência do devedor nem sua notificação prévia para ter validade e eficácia
. Nesse sentido, o recente julgado da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PROTEÇÃO DE DADOS. LGPD. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais fundada em alegado uso indevido de dados pessoais e ausência de consentimento para cessão de crédito.

2. A autora sustentou que sofreu negativa de crédito em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes referente a dívida desconhecida e prescrita, sem notificação prévia e em violação à LGPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito realizada sem notificação do devedor e sem seu consentimento viola a legislação civil e de proteção de dados pessoais; e (
ii
) saber se a utilização de dados pessoais do consumidor pela cessionária configura uso indevido, nos termos da Lei no 13.709/2018 (LGPD), a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A cessão de crédito é válida independentemente da anuência do devedor, nos termos dos
arts
. 286 e 290 do Código Civil, sendo a notificação meio de garantir segurança jurídica quanto à quitação da dívida, mas não requisito de validade.

5.
A Apelante não apresentou prova de que tenha havido prejuízo concreto em razão da ausência de notificação
, tampouco comprovou nulidade ou inexigibilidade do crédito.

6. O tratamento de dados pessoais encontra respaldo nas hipóteses legais do art. 7o, incisos II, V e VI da LGPD, havendo fundamento na execução contratual e exercício regular de direitos pela cessionária.

7. Não há prova de compartilhamento indevido de dados ou de utilização para finalidades distintas da cobrança do crédito. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de violação aos princípios da LGPD.

8. Inexistentes elementos que comprovem o alegado dano moral ou qualquer conduta ilícita por parte das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1.
A cessão de crédito não exige consentimento do devedor nem sua notificação prévia para ter validade e eficácia, nos termos dos
arts
. 286 e 290 do Código Civil.
2. A utilização de dados pessoais pelo cessionário do crédito é legítima quando fundamentada em contrato e para fins de exercício regular de direito, conforme hipóteses previstas no art. 7o da LGPD. 3. Ausente prova de tratamento indevido ou uso excessivo de dados pessoais, não se configura o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 286, 290; CPC,
arts
. 344, 345; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14; LGPD (Lei no 13.709/2018),
arts
. 6o, VII, VIII e X; 7o, II, V e VI; 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2506624/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26.08.2024,
DJe
29.08.2024.

(N.U 1000152-93.2025.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/1
1/2025)
Destacamos

Igualmente, esta Primeira Câmara de Direito Privado:

“A cessão de crédito não exige anuência do devedor, sendo válida nos termos dos
arts
. 286 e seguintes do Código Civil e do art. 778, § 2o, do CPC, bastando a notificação do devedor, como efetivamente ocorrido.”

(N.U 1043101-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Assim, não há que se falar em ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação prévia da devedora, pois tal requisito não é essencial para a validade do negócio jurídico nem impede o cessionário de exercer seus direitos creditórios.

Todavia, embora a cessão de crédito seja válida e eficaz, tal circunstância não afasta a necessidade de comprovação da existência e da legitimidade do crédito cedido.

A cessão de crédito pressupõe a existência de um crédito válido e exigível a ser transferido. Se o crédito originário é inexistente ou ilegítimo, a cessão não tem o condão de convalidar a cobrança.

N
esse contexto, cumpre analisar as alegações da apelante de
que jamais celebrou o contrato que originou o débito cobrado, afirmando desconhecer por completo a relação jurídica que fundamenta a negativação de seu nome.
Sustenta
que a parte apelada não apresentou contrato físico assinado, limitando-se a juntar telas sistêmicas e documentos produzidos unilateralmente, insuficientes para comprovar a contratação.

A parte apelada, por sua vez, defende que a contratação se deu por meio eletrônico, mediante utilização de terminal de autoatendimento com cartão magnético e senha pessoal, o que dispensaria a apresentação de instrumento contratual físico com assinatura manuscrita. Sustenta que a moderna prática bancária reconhece a plena validade das contratações eletrônicas e que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica.

Analisando detidamente o acervo probatório coligido aos autos
, verifica-se que a parte apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação impugn
ada.
Embora tenha juntado documentos que indicam a existência de uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., tais documentos não são suficientes para vincular inequivocamente a autora à contratação
que originou a dívida
.

Os documentos de
IDs

343847932
e
343847933
, apresentados pela apelada, consistem em telas sistêmicas que indicam a existência de uma operação de empréstimo denominada
“
BB CRÉDITO RENOVAÇÃO
”
no 906506973, no valor de R$ 3.954,92
,
a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 321,36. Todavia, tais documentos foram produzidos unilateralmente pela instituição financeira, sem qualquer elemento técnico que permita vincular a contratação à pessoa da autora de forma inequívoca.

Não há nos autos comprovação de que a contratação eletrônica tenha sido realizada mediante mecanismos seguros de autenticação, tais como registro de endereço IP, geolocalização, biometria,
hash
criptográfico ou trilha auditável que permita identificar o dispositivo utilizado, o momento exato da contratação e a pessoa que efetivamente manifestou a vontade de contratar. A ausência de tais elementos técnicos impede que se reconheça a validade da contratação eletrônica, especialmente diante da impugnação específica apresentada pela consumidora.

A jurisprudência desta Corte tem exigido que as instituições financeiras apresentem prova técnica idônea quando a contratação eletrônica é impugnada pelo consumidor, não sendo suficiente a mera apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente. Nesse sentido, o recente julgado da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS IDÊNTICOS UTILIZADOS POR EMPRESAS DISTINTAS. ÁUDIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR CONSENTIMENTO. DEPÓSITO VIA TED QUE NÃO CONVALIDA NEGÓCIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), incidindo a responsabilidade objetiva do art. 14, com inversão do ônus da prova fundada no art. 6o, VIII, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

5. As Cédulas de Crédito Bancário juntadas não apresentam elementos técnicos mínimos de autenticação — como trilha auditável, IP, geolocalização, biometria ou
hash
— aptos a vincular o ato a pessoa, dispositivo e momento determinados.

[...]

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, mediante prova técnica idônea que vincule o ato à pessoa, ao dispositivo e ao momento da contratação.

2. A apresentação de contratos sem marcadores técnicos de validação e de áudios que não retratam a formação integral do consentimento não supre o ônus probatório do fornecedor.

[...]

(N.U 1001453-29.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

No caso dos autos, a situação é ainda mais grave, pois a parte apelada sequer apresentou áudios, gravações telefônicas ou qualquer outro elemento que pudesse demonstrar a formação válida do consentimento da autora. Limitou-se a juntar telas sistêmicas e extratos bancários, documentos que, por sua natureza unilateral, não são suficientes para comprovar a contratação impugnada
.

A sentença recorrida fundamentou-se, em grande parte, na afirmação de que a autora teria efetuado o pagamento de dez parcelas do empréstimo, o que configuraria reconhecimento tácito da dívida e aplicação da teoria dos atos próprios. Todavia, tal fundamento não encontra respaldo no acervo probatório dos autos.
Nesse ponto, impende destacar que a documentação apresentada pela apelada resume-se a telas sistêmicas que, por sua natureza estritamente unilateral, carecem de qualquer suporte probatório complementar capaz de atestar a efetiva ocorrência de débitos na conta da autora vinculados ao crédito em discussão. Tais registros,
isoladamente
, são inaptos a comprovar a legitimidade dos lançamentos ou o liame causal com a avença impugnada, não possuindo, por conseguinte, o condão de convalidar uma contratação cuja origem não foi tecnicamente demonstrada.

Ademais, a mera existência de débitos em conta corrent
e
, ressalte-se que representados por telas sistêmicas,
não é suficiente para comprovar a contratação de empréstimo, especialmente quando a consumidora impugna a relação jurídica desde o início
. Sem a apresentação do
contrato originário
devidamente assinado ou de
prova técnica idônea da contratação eletrônica
, não há como reconhecer a validade da relação jurídica.

Quando instada a apresentar o contrato que originou o débito, a parte apelada quedou-se inerte, limitando-se a afirmar que a contratação se deu por meio eletrônico e que os documentos necessários já se encontravam nos autos.

A jurisprudência dest
e Tribunal
tem reconhecido que a ausência de comprovação da relação jurídica originária torna indevida a cobrança e a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE SUB JUDICE. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão de anotação restritiva, mas negou indenização por danos morais, sob fundamento da Súmula 385/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a observância do princípio da dialeticidade; (
ii
) a comprovação da relação jurídica que legitime a cobrança e a negativação; e (
iii
) a existência de dano moral diante de inscrição indevida, à luz de anotação preexistente sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4.
A relação é de consumo, sendo aplicáveis as regras do CDC, especialmente os
arts
. 6o, VIII, e 14, que impõem responsabilidade objetiva e permitem a inversão do ônus da prova
.

5.
A ré limitou-se a apresentar contrato de cessão de crédito e telas sistêmicas, sem comprovar a contratação originária firmada com o autor. A ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca de adesão impossibilita reconhecer a legitimidade da cobrança. Documentos unilaterais não constituem prova suficiente da dívida
.

6. Não foi comprovada a notificação do devedor acerca da cessão de crédito, exigida pelo art. 290 do CC/2002, o que inviabiliza a cobrança e reforça a irregularidade da inscrição.

7. A súmula 385/STJ não se aplica quando a inscrição preexistente está sendo discutida judicialmente, afastando a presunção de legitimidade. A anotação indevida gera dano moral presumido (in
re

ipsa
).

8. Configurada a falha na prestação do serviço e a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que independe de demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso da ré Itapeva XI não provido. Recurso do autor Valdemar provido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de comprovação da relação jurídica originária e de notificação válida acerca da cessão de crédito torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo
. 2. A Súmula 385/STJ não se aplica quando a inscrição preexistente está sub judice, sendo devida a indenização por danos morais decorrente da negativação irregular.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 290; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; Tema 1076/STJ; TJMT, N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025; TJMT, N.U 1014450-39.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2025.

(N.U 1016695-52.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Destacamos

Assim, diante da deficiência probatória quanto à validade da contratação originária, não há como reconhecer a legitimidade
do débito cobrado pela apelada.
A ausência de contrato físico assinado, de prova técnica idônea da contratação eletrônica e de qualquer outro elemento que vincule inequivocamente a autora à operação de crédito impede o reconhecimento da relação jurídica.

N
utro turno, se faz necessário analisar a alegação
da apelante
de
que as telas sistêmicas apresentadas pela apelada constituem prova unilateral e imprestável, pois podem ser facilmente adulteradas e não contam com a participação da parte contrária em sua produção. Argumenta que a jurisprudência tem reconhecido a insuficiência de tais documentos quando não acompanhados de outros elementos probatórios que corroborem as informações neles contidas.

A parte apelada, por sua vez, defende que as telas sistêmicas possuem plena eficácia probatória, especialmente após a edição do Novo Código de Processo Civil, que passou a admitir expressamente os documentos eletrônicos como meio de prova. Sustenta que a negativa de eficácia a tais documentos inviabilizaria a defesa das instituições financeiras, em afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 dedica uma seção específica para tratar dos documentos eletrônicos, estabelecendo nos artigos 439 a 441 as regras para sua utilização no processo. O artigo 440, em especial, dispõe que o juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Tal dispositivo confere ao magistrado ampla liberdade para valorar os documentos eletrônicos segundo o princípio da persuasão racional, analisando-os em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.

A jurisprudência tem reconhecido que as t
elas sistêmicas possuem eficácia probatória quando analisadas em conjunto com outros elementos documentais que corroboram suas informações, tais como contratos assinados, faturas detalhadas, relatórios de chamadas, histórico de pagamentos e demais documentos que evidenciem a existência da relação jurídica. Nesse sentido, o recente julgado desta Primeira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL COMPOSTA POR TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DO CONSUMIDOR. PAGAMENTOS REITERADOS DAS FATURAS. RECEBIMENTO DAS COBRANÇAS EM E-MAIL PESSOAL. COMUNICAÇÃO DAS LINHAS COM NÚMERO PARTICULAR DA AUTORA. LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME COMO OFERTA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Telas sistêmicas possuem eficácia probatória quando analisadas em conjunto com outros elementos documentais que corroboram suas informações, como faturas detalhadas, relatórios de chamadas e histórico de pagamentos.”

(N.U 1000153-78.2025.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

Todavia, no caso dos autos, a situação é diversa. A parte apelada não apresentou qualquer outro elemento probatório que pudesse corroborar as informações constantes das telas sistêmicas.

Não há contrato físico assinado pela autora, não há comprovação de IP válido da contratação digital, não há demonstração de utilização ou recebimento do crédito pela autora, não há faturas detalhadas, não há gravações telefônicas e não há qualquer outro documento que evidencie a existência da relação jurídica.

As telas sistêmicas juntadas aos autos, quando isoladamente consideradas, constituem prova unilateral produzida pela própria instituição financeira, sem a participação da parte contrária e sem qualquer mecanismo de controle ou validação exte
rna.
Tais documentos não são suficientes, por si sós, para comprovar a
contratação
impugnada pelo consumidor.

A ausência de outros elementos probatórios que corroborem as informações constantes das telas sistêmicas impede que se reconheça sua eficácia probatória no caso concreto. A parte apelada tinha o ônus de apresentar prova robusta da contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada judicialmente, mas não se desincumbiu satisfatoriamente de tal encargo.

Ademais, quando instada a apresentar as provas que pretendia produzir, a parte apelada quedou-se inerte, não requerendo a produção de prova pericial, testemunhal ou qualquer outro meio de prova que pudesse demonstrar a validade da contratação.

Assim, diante da deficiência probatória e da ausência de outros elementos que corroborem as informações constantes das telas sistêmicas, não há como reconhecer a eficácia probatória de tais documentos no caso concreto. A prova unilateralmente produzida pela instituição financeira, desacompanhada de qualquer outro elemento que a valide, não é suficiente para comprovar a contratação impugnada pela consumidora.

Demonstrada a ausência de comprovação da contratação originária e, consequentemente, a ilegitimidade do débito cobrado, resta evidente que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, configurando falha na prestação do serviço por parte da apelada.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral, em tais casos, é presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois decorre da própria violação à honra objetiva e ao crédito do consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de prova do efetivo prejuízo.

Esta Corte tem adotado o mesmo entendimento, reconhecendo que a negativação indevida gera dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.
A propósito, colhe-se do recente julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, já mencionado, o
seguinte trecho pertinente ao ponto em discussão:

“
A anotação indevida gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). Configurada a falha na prestação do serviço e a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que independe de demonstração de prejuízo concreto.
”

(N.U
1016695-52.2025.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

No caso dos autos, a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito está devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o extrato de consulta ao Serasa constante do ID
343847919
. Tal inscrição decorreu de débito cuja origem não foi comprovada pela apelada, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade da consumidora.

A parte apelada sustenta que a autora possui outras inscrições em seu nome, o que afastaria a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”

Todavia, a aplicação da Súmula 385 do STJ pressupõe a existência de inscrição
preexistente
legítima, ou seja, que não esteja sendo discutida judicialmente e cuja regularidade tenha sido
comprovada.
No caso dos autos, embora a consulta ao Serasa indique a existência de outras inscrições em nome da autora
, referem-se a inscrições posteriores à que se discute nestes autos, sendo
esta
a primeira inscrição noticiada nos autos
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que a aplicação da Súmula 385/STJ exige a demonstração inequívoca da existência de inscrição anterior legítima, não sendo suficiente a mera alegação ou a referência genérica a outras restrições.

Nesse sentido já se manifestou esta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Cristina da Silva, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a comprovação da existência do débito que motivou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para a condenação por danos morais, bem como se o valor arbitrado
mostra-se
proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. Não houve nos autos comprovação da existência do débito apontado, sendo insuficiente a simples juntada do contrato desacompanhada de documentos que demonstrassem inadimplemento. Incidência do art. 373, II, do CPC.

5.
A tese de existência de restrições anteriores não se sustenta, uma vez que, na data da negativação impugnada, não havia qualquer outra inscrição ativa, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade do ilícito, o porte econômico das partes e a finalidade pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da existência do débito, gera dano moral in
re

ipsa
. 2.
É inaplicável a Súmula 385/STJ quando, na data da negativação, não há outras restrições preexistentes
. 3. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é adequado, observado o binômio razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1033604-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)
Destacamos

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EQUÍVOCO CRONOLÓGICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Administradora de Consórcios, afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada hipossuficiência financeira foi suficientemente comprovada para a concessão da justiça gratuita; e (
ii
) saber se a Súmula 385 do STJ se aplica ao caso, considerando a cronologia das negativações, e se a negativação indevida da agravada, configura dano moral presumido. III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada, uma vez que os argumentos apresentados pela agravada já foram debatidos e rebatidos em instâncias anteriores, e a mera alegação de capacidade financeira sem provas robustas não é suficiente para revogar o benefício, cujo ônus de provar a hipossuficiência incumbe a quem impugna.

4. A decisão monocrática baseou-se em premissa equivocada ao considerar a negativação da Caixa Econômica Federal como preexistente, quando, na realidade, a negativação da CNF Administradora foi a primeira a ser registrada nos órgãos de proteção ao crédito.

5.
A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a negativação da CNF, reconhecida como indevida, foi a primeira a ser registrada, configurando dano moral presumido (in
re

ipsa
)
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais
. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova. 3. O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385. TJ-MT, N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025. TJ-MT, N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

(N.U 1009147-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
Destacamos

Assim, não havendo comprovação de que
existam
inscrições preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a configuração do dano moral no caso concreto.

Configurado o dano moral, resta fixar o
quantum
indenizatório. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No caso dos autos, considerando a gravidade da conduta da apelada, que inscreveu o nome da autora em cadastros restritivos de crédito sem comprovar a existência da dívida, a extensão do dano causado à honra e ao crédito da consumidora, a capacidade econômica da apelada, que atua no mercado de securitização de créditos, e o caráter pedagógico da condenação, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinc
o mil reais).

Tal valor mostra-se suficiente para compensar o dano sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a apelada a reiterar condutas semelhantes, cumprindo a função pedagógica da indenização.

Sobre o valor da indenização deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do mesmo Tribunal.

Diante da procedência parcial da ação, com a declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a parte apelada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na
petição inicial, nos seguintes termos:

i
) Declaro a inexistência do débito no valor de R$ 3.021,70, referente ao contrato no 59482958/906506;

ii
) Determino a exclusão de
finitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito ora declarado inexistente;

iii
) Condeno a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inscrição indevida) e correção monetária pelo INPC a partir da data d
a condenação
;

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026